Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-15.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703323-15.2019.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DAIANE SILVA DE CASTRO DESPACHO Tendo em vista o acordo informado na petição de ID Num. 17138522 - Pág. 1, bem como a notícia de pagamento de quantia certa de ID Num. 17386112 - Pág. 1, diga o recorrente se subsiste o interesse no julgamento do recurso inominado interposto no ID Num. 14906725 - Pág. 1. Brasília - DF, 1o de Outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator